Tribunal: TJES
Processo: 0000350-31.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-31.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: SABRINA SANT ANA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REVOGADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REVOGAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

1.
A concessão de assistência judiciária gratuita se fundamenta na presunção relativa de hipossuficiência, conforme o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada diante de provas em contrário que demonstrem capacidade financeira da parte requerente.

2.
No presente caso, a autora ocupa dois cargos públicos e aufere renda líquida superior a R$ 7.000,00, o que caracteriza estabilidade financeira incompatível com o benefício de gratuidade de justiça.

3.
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que estabelece a gratificação de regência de classe de 20% sobre o vencimento base para docentes em regência, permanece em vigor, não tendo sido revogada expressamente por leis posteriores.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a gratificação de regência de classe se aplica tanto a servidores efetivos quanto a temporários, desde que estejam em exercício de docência, não havendo discriminação quanto ao vínculo.

5.
A isonomia remuneratória para servidores temporários foi estabelecida pelo próprio legislador municipal no artigo 9º da Lei nº 2.265/2018, que equipara o vencimento inicial dos contratados ao dos efetivos em funções semelhantes.

6.
Recurso parcialmente provido para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PI
Ú
MA

contra r. sentença que, nos autos da
ação
de conhecimento
ajuizada por
SABRINA SANT ANA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais e da gratificação de regência de classe, além de conceder à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 10855493), o município apelante, argumenta, em síntese, que a decisão de primeira instância merece reforma nos seguintes aspectos:
(i)
questiona a concessão de gratuidade de justiça à apelada, sob o argumento de que ela possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, em razão de ocupar dois cargos estatutários nos municípios de Anchieta e Guarapari, com renda bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais);
(ii)
defende o pagamento correto dos vencimentos aos servidores temporários, afirmando que a remuneração foi fixada em conformidade com o edital do processo seletivo e com as leis municipais aplicáveis para cada ano;
(iii)
alega a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, que previa gratificação de regência de classe, pelas leis posteriores que incorporaram tal gratificação aos vencimentos do magistério; e
(iv)
afirma a inaplicabilidade dessa gratificação aos servidores temporários, sustentando que esses profissionais não integram a carreira efetiva do magistério e que, portanto, não fazem jus ao benefício.

Diante disso, o município requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de gratificação de regência de classe e dos reflexos sobre verbas como décimo terceiro e férias, bem como para reconhecer o pagamento correto dos vencimentos nos anos especificados.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 10855499).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000350-31.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: SABRINA SANT ANA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PI
Ú
MA

contra r. sentença que, nos autos da
ação
de conhecimento
ajuizada por
SABRINA SANT ANA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais e da gratificação de regência de classe, além de conceder à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 10855493), o município apelante, argumenta, em síntese, que a decisão de primeira instância merece reforma nos seguintes aspectos:
(i)
questiona a concessão de gratuidade de justiça à apelada, sob o argumento de que ela possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, em razão de ocupar dois cargos estatutários nos municípios de Anchieta e Guarapari, com renda líquida de R$ 7.000,00 (sete mil reais);
(ii)
defende o pagamento correto dos vencimentos aos servidores temporários, afirmando que a remuneração foi fixada em conformidade com o edital do processo seletivo e com as leis municipais aplicáveis para cada ano;
(iii)
alega a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, que previa gratificação de regência de classe, pelas leis posteriores que incorporaram tal gratificação aos vencimentos do magistério; e
(iv)
afirma a inaplicabilidade dessa gratificação aos servidores temporários, sustentando que esses profissionais não integram a carreira efetiva do magistério e que, portanto, não fazem jus ao benefício.

Diante disso, o município requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de gratificação de regência de classe e dos reflexos sobre verbas como décimo terceiro e férias, bem como para reconhecer o pagamento correto dos vencimentos nos anos especificados.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 10855499).

De início, conforme relatado, o município apelante apresentou impugnação à assistência judiciária gratuita concedida em favor da apelada sob o fundamento de que a autora ocupa cargos efetivos nos Municípios de Guarapari e Anchieta, auferindo renda líquida mensal que ultrapassa R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que se afigura incompatível com a alegação de insuficiência financeira.

Como se sabe, a concessão de assistência judiciária gratuita se fundamenta na presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte autora, conforme dispõe o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. Entretanto, essa presunção é relativa e admite prova em contrário, exigindo-se uma análise criteriosa dos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a condição financeira da parte requerente.

Nesse contexto, ressalto que o objetivo da gratuidade de justiça é garantir o acesso ao Judiciário para aqueles que efetivamente não podem custear as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

No presente caso, a autora, conforme demonstrado pelo apelante, goza de estabilidade financeira decorrente de vínculos públicos, auferindo renda bruta em valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) e líquida no entorno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que afasta a necessidade de isenção das custas processuais.

Assim, acolho a impugnação à assistência judiciária gratuita e revogo o benefício concedido em primeiro grau.

Em relação aos demais pontos, já adianto que a sentença merece ser integralmente mantida.

Compulsando os autos, a autora, contratada temporariamente pelo Município de Piúma para o exercício de funções docentes, alega ter direito à equiparação salarial com os servidores efetivos, sustentando que a legislação municipal estabelece tal paridade.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 1.969/2013, que disciplina o Plano de Carreira do Magistério de Piúma, prevê dois regimes jurídicos distintos para os profissionais da educação:
(i)
o regime estatutário para os servidores efetivos, sujeitos à aprovação em concurso público, e
(ii)
o regime jurídico-administrativo para os contratados temporários, selecionados por processo seletivo. Ambos os regimes encontram respaldo na Constituição Federal, que, em seu artigo 37, incisos IX e X, diferencia as contratações temporárias das nomeações efetivas.

Entretanto, o próprio legislador municipal optou por estabelecer isonomia remuneratória entre as duas categorias para o vencimento inicial. O artigo 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018 determina que
“a remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante”
.

Igualmente, o inciso V do artigo 82 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reforça esse preceito ao prever que
“a remuneração do contratado será igual ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada pelo contratado no processo seletivo”
.

Do que se extrai dos autos, nos anos de 2017 e 2018, não havia legislação específica que fixasse a remuneração dos professores contratados temporariamente no Município de Piúma, o que justifica a aplicação do artigo 9º da Lei nº 2.265/2018 para calcular a remuneração com base no vencimento inicial da carreira de Professor PA.

A sentença observou corretamente essa regra, garantindo à autora o direito a eventuais diferenças remuneratórias, respeitando o princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal) e o paradigma de remuneração inicial dos efetivos para os contratos temporários.

Com relação aos períodos de 2019, 2020 e 2021, o Município editou leis específicas que fixaram o vencimento dos contratos temporários (Lei nº 2.282/2018 para 2019, Lei nº 2.335/2019 para 2020 e Lei nº 2.374/2021 para 2021). Essas normas previam valores específicos para a contratação temporária de docentes, razão pela qual a sentença, ao reconhecer eventuais diferenças com base nesses valores, aplicou corretamente as leis vigentes.

Nesse ponto, importante ressaltar que eventual debate sobre a adequação dos valores pagos deverá ser dirimido em fase de liquidação, conforme disposto no artigo 491, §1º, do CPC.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, reafirmou que a distinção remuneratória entre servidores efetivos e temporários é constitucionalmente permitida, desde que fundada em regimes jurídicos distintos (ADI 6196). No caso em tela, contudo, a legislação municipal equiparou o vencimento inicial das duas categorias, o que fundamenta o pleito da autora em relação ao período de 2017 e 2018, e a correta aplicação das normas específicas de 2019 a 2021.

Com relação à gratificação de regência de classe, a Lei Municipal nº 1.345/2007, estabelece o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base para docentes que atuem em regência de classe, independentemente do regime jurídico.

Em que pese o Município alegar que a Lei nº 1.345/2007 teria sido tacitamente revogada pela Lei nº 1.969/2013, verifica-se que não houve revogação expressa da norma, sendo a gratificação devida aos professores que exerçam a função de docência.

A própria redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 1.345/2007 indica que a gratificação se destina a todos os servidores do magistério em exercício de regência, não havendo discriminação quanto ao vínculo efetivo ou temporário.

Ao apreciar a situação de outros servidores do magistério de Piúma, esta Corte de Justiça chegou à mesma conclusão, conforme jurisprudências que transcrevo:

REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS. I - O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores. II - (...). (AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 06/09/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. (...). 2. Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias. 3. (...). (AC e RN nº 0001187-23.2021.8.08.0062, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 26/08/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. 1. (...). 3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4. (...). (AC e RN nº 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/07/2024, TJES).

Portanto, a condenação do ente público ao pagamento da referida gratificação e de seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias está em harmonia com o entendimento reiterado desta Corte e com os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.

Como as demais pretensões autorais foram julgadas improcedentes ou declaradas prescritas, desnecessário tecer qualquer tipo de debate sobre tais matérias, ante a impossibilidade de agravar a condenação imposta ao município requerido em remessa necessária.

Diante do exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.